Tribunal: TJMT
Processo: 1010072-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010072-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO - CPF: 060.891.491-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TREMBA - CPF: 063.185.659-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BARBOSA CHIMENES - CPF: 063.154.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.064.861-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS ALVES - CPF: 158.727.078-19 (VÍTIMA), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), RENAN DOS SANTOS BRITO - CPF: 040.581.201-93 (PACIENTE), 2º Juízo Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -

INDÍCIOS SUFICIENTES - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DOS CRIMES - SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA CONSTITUÍDA PARA PRÁTICA DE ROUBOS DE CARGAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E LATROCÍNIO - VÍTIMA ARREMESSADA DE PONTE - REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT - ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 43 - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NÃO SUFICIÊNCIA - SUPOSTA ATUAÇÃO DO PACIENTE COMO “BATEDOR” DA CARGA SUBTRAÍDA - MANUTENÇÃO DO ATO CONSTRITIVO PARA DESARTICULAR O GRUPO CRIMINOSO - ACORDÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Se o envolvimento criminoso está embasado em depoimentos do paciente e de codenunciado, bem como em registros de chamadas entre ambos, realizadas de pontos estratégicos onde poderia haver policiais militares, civis ou federais fiscalizando as rodovias, encontram-se presentes indícios suficientes de autoria para efeitos de decretação da custódia cautelar.

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, extraída do modo de execução do crime [associação criminosa e latrocínio, praticado com emprego de arma de fogo e concurso de 6 (seis) agentes, visando a subtração de carga agrícola], e a reiteração criminosa justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC nº 546.380/MT; HC nº 484.544/SP).

Os predicados pessoais [ocupação lícita e endereço certo] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR).

A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente se há registro de que o paciente seria o responsável pela “escolta” da carga subtraída, atuando como “batedor” para a associação criminosa, segundo consta da denúncia (ID 115602649), a recomendar a manutenção do ato constritivo para desarticular o grupo criminoso (STJ, EDcl no HC nº 573.963/SP; RHC nº 133.514/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010072-46.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. FERNANDO FERREIRA DE LIMA

PACIENTE(S):

RENAN DOS SANTOS BRITO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de RENAN DOS SANTOS BRITO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau NU 1005845-04.2023.8.11.0003), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de latrocínio e associação criminosa - art. 157, § 3º, II, e art. 288, todos do CP -.

O impetrante sustenta que: 1)
“não há a mínima possibilidade de que RENAN tenha qualquer tipo de envolvimento no caso, pois ele foi apenas fazer um favor a um amigo, sem saber o que este “amigo” estava aprontando”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3)
“o paciente é pessoa totalmente primária, de bons antecedentes, sem nenhum envolvimento criminal, possui residência fixa, é arrimo de família e, até a data da prisão, estava trabalhando de forma lícita”
;

4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 1/28-ID 167116654), com documentos (ID’s 167116659/167116669).

O pedido liminar foi indeferido (ID 167510162).

O Juízo singular prestou informações (ID 170293153).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Revogação da Prisão Preventiva - Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Ausência de fundamentação idônea e Paciente que assevera sustentar bons predicados - Impossibilidade - indícios de prática do crime de Roubo - Paciente que supostamente contribuiu de alguma forma para a suposta prática delitiva. Necessidade de proteger a ordem pública - Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 170534181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.3.2023, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial e mediante manifestação favorável do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“Consta da representação que, em 28 de fevereiro 2023, o filho da vítima teria comparecido na Delegacia de Polícia de Comodoro/MT e informando não estar conseguindo contato com seu pai, o Sr Antônio Marcos Alves, que trabalha como caminhoneiro.

Segundo apurado, o caminhão do Sr. Antônio foi localizado no Posto Paraná em Campo Verde/MT, sem sua carga e na posse do representado Tiago, o qual também estava com o aparelho celular e cartão Sicredi da vítima.

Relatou Tiago, em declarações prestadas junto à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos desta comarca, que conheceu o representado Marcelo na época em que possuía loja no Rondon Plaza Shopping, o qual teria afirmado que o apresentaria para o também representado Marcos, que obteria uns “corres” para o declarante ganhar uma renda extra.

Conforme investigação, mediante determinação de Marcos, Tiago teria buscado o caminhão no dia 27/02/2023 no estacionamento em frente a ADM, no Distrito Industrial de Rondonópolis/MT, requisitando, para tanto, ajuda de um amigo, o investigado Renan.

O representado Tiago aduziu ter sido acompanhado pelo motorista do caminhão até Campo Verde/MT, porém não o reconhecendo como a vítima Antônio. Informou que a carga foi descarregada na fazenda de Jerri Moscato, o qual teria relação com os demais acusados, por exercer a função de ocultar as cargas roubadas subtraídas pela organização criminosa.

Por fim, a empreitada também contaria com a participação do investigado Carlos, responsável por todas as cargas de origem ilícita que saem do Distrito Industrial de Rondonópolis/MT, agindo a mando do “Comando Vermelho”.

Assim, diante das circunstâncias, principalmente por se tratar de indivíduos de alta periculosidade, possivelmente com envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como que algumas questões ainda não foram solucionadas, resulta-se a imprescindibilidade da cautela pessoal para conclusão das investigações, colheita de elementos de prova e manter a ordem pública.

[...] No caso em tela, verifica-se que a Autoridade Policial pleiteou a decretação da prisão preventiva sob o argumento da necessidade da adoção de medidas enérgicas contra os representados, bem como para garantia da ordem pública, instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Deste modo, a Autoridade Policial sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é extremamente necessária para garantir o sucesso da investigação policial, evitando-se, pois, que os representados deixem o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal ou interfira na colheita de provas, além do provável cometimento de novos crimes.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime (auto de prisão em flagrante, termo de declaração das testemunhas e laudos periciais, nos autos principais), bem como a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelos relatórios apresentados.

Conforme apurado, os representados integram um grupo criminoso que vem agindo na região Sul do Estado de Mato Grosso com o foco no roubo de cargas, causando enormes prejuízos para diversas vítimas, apenas no curto período apurado nas investigações.

No mais, o caso demonstrou a periculosidade dos suspeitos, os quais se associaram para prática de delitos patrimoniais, mediante uso de arma de fogo, fato que culminou na morte do Sr. Antonio, motorista responsável pelo transporte de uma carga de adubo, que foi arremessado de uma ponte de altura aproximada de 30 metros, demonstrando frieza dos investigados.

Assim, denotam-se indícios de autoria na pratica delitiva pelos representados, justificando a segregação cautelar dos representados, não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoas que demonstram desprezo ao ordenamento legal e vida humana.

É dos autos que os suspeitos, em tese, têm total desprezo pela justiça e não temem as consequências dos seus atos, bem como desprezam as instituições da persecução penal. Conforme se verifica, os suspeitos Tiago e Renan confessaram a prática criminosa (fls. 83 e 119). No mais, MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES, responde pelas seguintes ações penais: PJe nº 1009201-75.2021.8.11.0003 na 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, PJe nº 0005090-79.2020.8.11.0042 na 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e Pje nº 0005147-65.2019.8.11.0064 na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT; MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, responde pelas seguintes ações penais: Pje nº 1031045- 18.2020.8.11.0003 na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT e Pje nº 0012588- 97.2019.8.11.0064 na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT; CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS responde pelo seguinte inquérito policial: Pje nº 1024957- 90.2022.8.11.0003 na 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Assim, a segregação cautelar se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas pela necessidade também de se manter a ordem pública, pois a possibilidade de reiteração delituosa é latente, conforme relatado.

[...] I - Decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados Tiago Tremba, Marcos Vinícius Barbosa Chimenes, Marcelo Júnior Lemes Jovino, Renan dos Santos Brito e Carlos Henrique Silva dos Santos TIAGO TREMBA, MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES, MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, RENAN DOS SANTOS BRITO E CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos art. 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.”

(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito).

Em 14.4.2023, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No mais, a prisão preventiva do autuado Renan, foi decretada possuindo como fundamento o arcabouço indiciário que se mostrou suficiente quanto à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, associado ao abalo à ordem pública, evidenciado pela gravidade do caso concreto, com base no conjunto probatório alcançado no momento processual em questão. No caso em questão, cuida-se da suposta prática dos crimes de roubo com resultado morte e associação criminosa armada, no qual constatou-se elevado grau de violência e grave ameaça à vítima, uma vez que os delitos culminaram, inclusive, na morte da vítima.

(...) Muito embora o réu não ostente nenhuma condenação transitada em julgado, verifica-se que se faz necessária a manutenção da prisão, uma vez que os crimes praticados afetam diretamente a segurança pública, assim como atingem a principal atividade econômica do Estado do Mato Grosso, qual seja, o agronegócio, pois, visam fertilizantes agrícolas e outros insumos. Ademais, manter a credibilidade da justiça e prevenir, sobretudo, a reiteração criminosa, como garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, diante da perturbação ao regular andamento do processo, conforme citado pela autoridade policial no relatório de Id 112917270, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, a fim de evitar a fuga do distrito da culpa, são elementos que reforçam a séria presença da necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, evitando, ainda, que solto, continue a participar de ações delituosas ou auxiliá-las, até mesmo prejudicando a colheita de elementos investigativos.

(...) Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, cuidando-se de crime hediondo, cometido com violência e grave ameaça à vítima (custando-lhe a vida), não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Ex positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, INDEFIRO o pleito de revogação formulado pelo réu RENAN DOS SANTOS BRITO, em cumprimento ao disposto no art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública [...].”
(Wagner
Plaza Machado Junior - PJe 1006464-31.2023.8.11.0003).

Em 19.4.2023, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente e outras 4 (quatro) pessoas [Tiago Tremba, Marcelo Júnior Lemes Jovino, Marcos Vinícius Barbosa Chimenes e Carlos Henrique Silva dos Santos] por latrocínio e associação criminosa armada - art. 157, § 3º, II, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP -, a qual fora recebida, pelo juízo singular, na mesma data - 19.4.2023 - (PJe NU 1005845-04.2023.8.11.0003).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Cabe destacar, ainda, que o paciente foi apontado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis como sendo o “batedor” do caminhão com a carga subtraída, consoante extrai-se do Relatório de Investigação nº 2023.13.20022,
in verbis:

“Renan [...] é notório que ele teve função de batedor do caminhão com a carga roubada, pois apesar de estar em um veículo mais rápido, ele saiu na frente do caminhão, confirmou que ligou para Tiago Tremba, que estava conduzindo o veículo da vítima, em todos os pontos que têm postos policiais, uma chamada antes da Polícia Rodoviária Estadual de Poxoréo, uma chamada pouco antes da Polícia Rodoviária Federal em Primavera do Leste e mais uma chamada antes da cidade de Campo Verde, local onde poderia haver policiais militares, civis ou federais fiscalizando a rodovia. E se o objetivo fosse somente buscar Tiago Tremba, ele poderia ter seguido pela rodovia federal BR364, depois rodovia estadual MT344, que a distância, segundo o Google Maps, entre Rondonópolis a Campo Verde é de 109 (cento e nove) quilômetros, do que seguir pela rodovia estadual MT130 e depois rodovia federal BR070 que a distância é de aproximadamente 215 (duzentos e quinze) quilômetros, praticamente o dobro do percurso.”
(PJe 1º grau NU 1005845-04.2023.8.11.0003 - ID 114613499)

Essa conclusão está embasada nos depoimentos do paciente e do codenunciado Tiago Tremba, bem como em registros de chamadas telefônicas entre ambos [paciente e o codenunciado], que foram realizadas de pontos estratégicos onde poderia haver policiais militares, civis ou federais fiscalizando as rodovias, quais sejam
“uma chamada antes da Polícia Rodoviária Estadual de Poxoréo, uma antes da Polícia Rodoviária Federal em Primavera do Leste e outra antes de Campo Verde”
(fls. 747-114613611).

Logo, há indícios suficientes de autoria para efeitos de decretação da custódia cautelar.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos fatos criminosos [paciente que estaria envolvido em associação criminosa armada e constituída para prática de roubos de cargas de produtos agrícolas
,
bem como no latrocínio da vítima

Antônio Marcos Alves, caminhoneiro que teve seu caminhão/carga de adubo subtraídos pelo grupo criminoso e foi arremessado de uma ponte, com altura aproximada de 30 metros].

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, extraída do modo de execução do crime - associação criminosa e latrocínio, praticado com emprego de arma de fogo e concurso de 6 (seis) agentes, visando a subtração de carga agrícola - justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 546.380/MT, Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2020; HC nº 484.544/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A segregação cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas supostamente praticadas por ele, tendo em vista que se associou, em tese, a outros [...] comparsas para subtrair o veículo das vítimas, oportunidade em que ceifaram a vida de um dos ofendidos; isso sem contar que ostenta maus antecedentes, porquanto foi condenado por delitos patrimoniais, restando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória, nos termos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.”
(HC 0153699-72.2016.8.11.0000 - Relator: Des.

Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.11.2016)

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (
www.tjmt.jus.br
)

No que tange à aplicação de medidas cautelares, não se mostram suficientes, ao considerar que o paciente seria o responsável pela escolta da carga subtraída, atuando como “batedor”, segundo consta da denúncia
(ID 115602649),
a recomendar a manutenção do ato constritivo para desarticular o grupo criminoso (STJ,
STJ, EDcl no HC nº 573.963/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.6.2020;
RHC nº 133.514/CE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023